Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-54.2024.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000775-54.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 850.081.761-53 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, em razão de
fratura da diáfise da tíbia
, decorrente de acidente de trabalho. A sentença indeferiu o pedido com base em laudo pericial conclusivo que atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da sequela anatômica consolidada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho é suficiente para a concessão de auxílio-acidente, mesmo sem redução funcional da capacidade laborativa, à luz do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 e da tese fixada no Tema 416 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial judicial é conclusivo e tecnicamente fundamentado, atestando ausência de comprometimento funcional mesmo diante de sequela anatômica, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5.
Ausente prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.

6.
A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de redução funcional efetiva, mesmo que mínima, o que não se verifica no presente caso.

7
.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2.
O laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371
, 479
e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Robe

rto
Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, fundamentando-se
na ausência de comprovação de redução da capacidade laboral do autor, conforme conclusão do laudo pericial.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 11
.
4
.
2023, quando caiu do cavalo durante o exercício de sua função de trabalhador da pecuária, resultando em fratura da diáfise da tíbia (CID 10-S822).

Em decorrência do acidente, o autor recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 643.515.667-4) até 14
.
9
.
2023. Sustentou que, após a cessação do benefício, o médico perito do INSS ignorou suas sequelas físicas e deixou de recomendar a concessão do auxílio-acidente.

Realizada perícia médica judicial, o expert concluiu que o autor não apresenta sequelas que promovam a redução ou impossibilidade do desempenho laboral. O autor apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando que o perito não considerou adequadamente as sequelas decorrentes do acidente e que não possuía especialidade na área ortopédica.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou comprovada a redução da capacidade laboral do autor.

Em suas razões recursais, o apelante reitera que sofreu fratura na diáfise da tíbia esquerda, o que lhe causou sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.

Argumenta que: (i) o laudo pericial não considerou adequadamente as sequelas decorrentes do acidente; (
ii
) a fratura na tíbia acarreta sequelas que se perpetuarão ao longo da vida, exigindo maiores esforços físicos para a prática de sua profissão; (
iii
) a perna é um membro essencial para o desempenho de sua função como trabalhador pecuário; (
iv
) conforme o Tema 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão decorrente da atividade laboral que acarrete incapacidade, ainda que mínima, para o trabalho regularmente exercido; (v) o juízo não está vinculado ao laudo pericial, podendo analisar o aspecto fático e todas as provas trazidas aos autos.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com data de início retroativo ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou, alternativamente, a designação de nova perícia médica.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende o recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária (15
.
9
.
2023).

O apelante recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária (espécie 91) sob o NB 643.515.667-4, cessado em 14
.
9
.
2023, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

Alega que apresenta sequelas decorrentes de fratura da diáfise da tíbia (CID 10-S822), o que teria ocasionado redução de sua habilidade funcional, razão pela qual, postula o recebimento do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

O
apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

De fato,
o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, p
ara afastar a conclusão do perito judicial, seria necessária a apresentação de
impugnação
técnica consistente, atual e idônea demonstrando, de forma inequívoca, a redução da capacidade laborativa.

Inexistindo tais elementos, deve prevalecer o laudo pericial elaborado por profissional habilitado, com exame clínico detalhado e análise da documentação pertinente.

No caso, a parte apelante não trouxe prova técnica eficaz nem requereu, oportunamente, nova perícia ou esclarecimentos complementares, limitando-se a alegações genéricas e à reprodução de trechos de informativos sobre a função dos dedos
,
sem valor probatório, os quais não são aptos a infirmar a prova pericial.

O
pedido alternativo de designação de nova perícia médica
, não merece acolhimento,
porquanto a prova técnica produzida é clara e suficiente
para esclarecer
as questões técnicas necessárias ao julgamento da causa, não havendo motivos para sua repetição
.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade e tecnicidade da prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial
.

Superada esta fase preliminar, pass
o
ao exame dos demais argumentos trazidos pel
a
apelante em suas razões recursais.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso
concreto
, os quatro primeiros requisitos estão presentes
,

uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado d
o
autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o
auxílio por
incapacidade temporária

(espécie 91), conforme informação extraída d
a carta de concessão
(I
d 30
0707891
).

A questão central reside no último requisito:
a redução da capacidade para o trabalho
.

A perícia foi conclusiva ao afirmar que, apesar da lesão consolidada (
fratura da diáfise da tíbia
esquerda
), não há redução da capacidade laborativa da apelante para a atividade que habitualmente exercia
(Id 30
070985
6
)
.

Transcrevo os trechos mais relevantes do laudo pericial que fundamentam a conclusão:

Quanto ao diagnóstico e sequelas:

O periciado sofreu fratura no membro inferior esquerdo, ao nível da perna, CID 10 S822, na data de 11/04/2023
(Num. 143328481 – Pág. 5)
.

Quanto ao exame físico:

No exame dirigido no membro inferior esquerdo apresenta cicatriz mediana vertical 3-5 cm infrapatelar, plana; cicatriz plana horizontal pequena em região do tornozelo em área maleolar lateral; e cicatriz em área maleolar medial. O tônus muscular está simétrico em ambas as pernas e coxas, com a força muscular preservada. Não há alterações no joelho ou desvios, estando a mobilidade preservada nos joelhos, tornozelos e pés. As calosidades plantares são simétricas. A amplitude articular está preservada em todo o membro inferior, comparado ao contralateral.

Conclusão do exame
:

Não é verificado a presença de sinais e sintomas presentes para lesões e síndromes dolorosas incapacitantes.

6. Não é verificado incapacidade.

7. Não é verificado comprometimento ou prejuízo para atos da vida cotidiana.

Quanto à capacidade laborativa:

No exame clínico pericial, não é verificado lesões permanentes incapacitantes (sequelas) decorrentes do trauma sofrido.

Sobre a avaliação funcional e atividade laborativa do periciado. Não é verificado comprometimento funcional para a atividade laborativa apresentada.

Sobre incapacidade. Não é verificado doença incapacitante.

6. Não é verificado incapacidade.

7. Não é verificado comprometimento ou prejuízo para atos da vida cotidiana.

Embora o apelante tenha impugnado o laudo pericial, alegando que a fratura da diáfise da tíbia implica redução da capacidade laborativa para a função de trabalhador pecuário, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial.

O

apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Observ
a
que, mesmo para a concessão do auxílio-acidente em caso de lesão mínima, é necessário que esta implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, requisito não preenchido no caso em tela, conforme conclusão pericial.

Ademais, embora
o
autor alegue que a
fratura da diáfise da tíbia compromete "um pleno funcionamento da perna" para sua atividade profissional,
o
perit
o
judicial, após exame clínico detalhado, concluiu que não há comprometimento funcional que reduza sua
habilidade funcional
.

Logo, m
ostra-se
inaplicável o Tema 416,
por ausência de
limitação mínima
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de
incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente
vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

No caso concreto, conforme amplamente fundamentado neste voto, não se verificou qualquer grau de limitação funcional atual. O perito judicial foi categórico ao afirmar que, embora exista sequela anatômica, não há repercussão funcional que comprometa a capacidade laboral d
o
autor, sendo essa conclusão alicerçada em exame físico detalhado, histórico clínico e documentação médica.

Portanto, a
sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025